Tribunal: STF
Processo: ARE 1515415
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo regimental. Responsabilidade solidária do Município e da concessionária de energia elétrica por omissão na desocupação de área de risco. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 E nº 287 do STF. 



      I. CASO EM EXAME



     1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a responsabilidade solidária do Município de Campo Bom e da concessionária de serviço público RGE Sul Distribuidora de Energia Elétrica S.A., por omissão na adoção de medidas para desocupação de área invadida sob linhas de alta tensão, bem como na realocação das famílias para local seguro. O recorrente busca a exclusão de sua responsabilidade, alegando ausência de omissão e pretensão resistida.



      II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. A questão consiste em verificar se há possibilidade de exclusão da responsabilidade da concessionária sem reexame do conjunto fático-probatório, à luz dos enunciados nº 279 e nº 287 da Súmula do STF.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



     3. O acórdão recorrido concluiu pela responsabilidade solidária do Município e da concessionária de energia elétrica com base em elementos fáticos que demonstram a omissão de ambos na adoção de medidas preventivas e corretivas, inclusive na realocação das famílias e na prevenção de novas ocupações em áreas de risco.



     4. A alteração dessa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF, aplicável ao caso.



     5. A renovação das alegações sem a apresentação de argumentos novos e relevantes atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, que impede a rediscussão de questões já decididas em sede recursal.



      IV. DISPOSITIVO E TESE



     6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.